Tribunal: TJSP
Processo: 2051736-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ção que se faz necessária, por força do artigo 9o, II, da Lei no 6.830/80 e do art. 656, §2o, do CPC/1973 (atual art. 848, parágrafo único do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051736-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO SEM O ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a recusa da exequente com relação à apólice de seguro oferecida pela executada, ora agravante, para garantia da execução. Complementação que se faz necessária, por força do artigo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO SEM O ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. Recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu a recusa da exequente com relação à apólice de seguro oferecida pela executada, ora agravante, para garantia da execução. Complementação que se faz necessária, por força do artigo 9o, II, da Lei no 6.830/80 e do art. 656, §2o, do CPC/1973 (atual art. 848, parágrafo único do CPC). Decisão mantida. Recurso desprovido.